Tribunal: STF
Processo: ARE 1334182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. ART. 8° DO ADCT/88. LEI N. 10.559/2002. PORTARIA N. 1.104/GM3/64. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NOS ATOS DE INCORPORAÇÃO E LICENCIAMENTO. MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
    1. Conforme previsão do art. 8° do ADCT/88, a anistia ali disciplinada destinou-se àqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, praticados durante o regime ditatorial. Portanto, essa anistia visou reparar os danos causados às vitimas de perseguições políticas ocorridas durante o período de exceção.
    2. Tanto no art. 8° do ADCT/88 como na Lei n. 10.559/2002 existe expressa previsão da necessidade de se comprovar a motivação exclusivamente política para que o interessado faça jus ao reconhecimento da condição de anistiado.
    3. A orientação pacifica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por esta Corte Regional, firmou-se no sentido de que os militares que ingressaram no serviço castrense em data posterior à vigência da Portaria n. 1.104/GM3/64 tinham prévia ciência da impossibilidade de engajamento ou reengajamento após 8 (oito) anos de serviço ativo, de modo que tal norma não representa, em si mesma, ato de motivação exclusivamente política, mas mero regulamento abstrato, já existente quando da incorporação e de conhecimento de todos, o que acarreta sua observância obrigatória, razão pela qual o interessado deve comprovar ter ocorrido a perseguição política para fazer jus à anistia regulamentada pela Lei n. 10.559/2002.
    4. Hipótese em que, não comprovada a existência de ato de motivação exclusivamente política para o licenciamento, não faz jus o autor à anistia com fulcro no art. 8° do ADCT/88 e na Lei n. 10.559/2002, uma vez que foi incorporado em período posterior à entrada em vigor da Portaria n. 1.104/GM3/64 e licenciados por conclusão do tempo de serviço, tendo exercido o respectivo tempo de serviço sem qualquer intercorrência que indique eventual perseguição política.
    5. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme previsão do art. 8° do ADCT/88, a anistia ali disciplinada destinou-se àqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, praticados durante o regime ditatorial. Portanto, essa anistia visou reparar os danos causados às vítimas de perseguições políticas ocorridas durante o período de exceção.
    Vide o inteiro teor do retromencionado artigo:
    Art. 80. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo n° 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei n°864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
    Do mesmo modo, o art. 2° da Lei 10.559/2002, que regulamentou o art. 8° do ADCT, subordina a declaração da condição de anistiado à constatação das hipóteses elencadas em seus incisos, desde que essas hipóteses tenham ocorrido no período compreendido entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, bem assim que seu fundamento seja exclusivamente político.
    Assim, tanto no art. 8° do ADCT/88 como na Lei n. 10.559/2002 existe expressa previsão da necessidade de se comprovar a motivação exclusivamente política para que o interessado faça jus ao reconhecimento da condição de anistiado.
    É cediço que, conforme entendimento já aplicado no âmbito da própria Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, a Portaria n. 1.104/MG3/64 representou ato de exceção capaz de ensejar a concessão de anistia aos militares que ingressaram na FAB antes de sua edição, estavam sob a égide da Portaria n. 570/GM3/54 — que previa os reengajamentos sucessivos — e foram licenciados por conclusão do tempo de serviço, após a edição daquela primeira portaria mencionada, o que evidencia a motivação exclusivamente política da negativa destes reengaja mentos.
    Contudo, a hipótese dos autos é diversa.
    Com efeito, a orientação pacífica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por esta Corte Regional, firmou-se no sentido de que os militares que ingressaram no serviço castrense em data posterior à vigência da Portaria n. 1.104/GM3/64 tinham prévia ciência da impossibilidade de engajamento ou reengajamento após 8 (oito) anos de serviço ativo, de modo que tal norma não representa, em si mesma, ato de motivação exclusivamente política, mas mero regulamento abstrato, já existente quando da incorporação e de conhecimento de todos, o que acarreta sua observância obrigatória, razão pela qual o interessado deve comprovar ter ocorrido a perseguição política para fazer jus à anistia regulamentada pela Lei n. 10.559/2002. 
    Nesse sentido, os julgados a seguir transcritos por suas respectivas ementas: 
    [in omissis]
    Outrossim, o Decreto-lei n. 9500/46 — Lei do Serviço Militar, na redação dada pela Lei n. 1.585/52, vigente ao tempo do licenciamento do autor, previa, em seu art. 86, § 3°, que a prorrogação do tempo de serviço, por meio de engajamentos e reengajamentos, estavam submetidos, dentre outros requisitos, à robustez física, reconhecida em inspeção de saúde, à comprovada capacidade de trabalho, à boa conduta civil e militar e à idade inferior a 25 (vinte e cinco) anos, estando, ainda, sujeitos, em consonância com o art. 87, ao critério da autoridade competente, desde que satisfeitas as condições regulamentares e que houvesse conveniência e interesse para o serviço.
    Na hipótese, não comprovada a existência de ato de motivação exclusivamente política para o licenciamento, não faz jus o autor à anistia com fulcro no art. 8° do ADCT/88 e na Lei n. 10.559/2002, uma vez que foi incorporado em período posterior à entrada em vigor da Portaria n. 1.104/GM3/64 e licenciado por conclusão do tempo de serviço, tendo exercido os respectivos tempos de serviço sem qualquer intercorrência que indique eventual perseguição política. Dessa forma, não é possível concluir, do acervo probatório dos autos, que efetivamente teve sua orbe jurídica maculada por ato de exceção, sob motivação exclusivamente política. Ademais, à Administração Pública é conferido, nos limites do juízo de conveniência e oportunidade, negar o reengajamento e licenciar os seus praças, em consonância com os Estatutos Militares.
    Posto isso, nego provimento à apelação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente